Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728165-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEGRIA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 34507465, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator